Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746003-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA IMPETRADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Execução - Alegação de Constrição de Bem de Família - Previsão de Recurso Ordinário com Efeito Suspensivo - Inviabilidade do Writ - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José Miramar Ferreira contra o Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em virtude de atos reputados ilegais e abusivos praticados na ação distribuída sob o n. 0030510-80.2007.8.07.0001, pretendendo afastar ato de constrição em desfavor do imóvel do impetrante. O impetrante alega várias questões para embasar seu Mandado de Segurança, inclusive após esclarecimentos deste Relator: a) sucessivas práticas de atos incompatíveis com as regras do Processo de Execução; b) penhora de bem de família; c) o Juízo seria suspeito para tratar da matéria, em virtude das próprias supostas ilegalidades, já tendo o impetrante oposto a respectiva exceção de suspeição. Traz teses jurídicas de violação ao Devido Processo Legal e à Lei 8.009/1990. O terceiro interessado já ingressou no Mandado de Segurança. É o simples relatório. DECIDO. Não obstante a combatividade do advogado do impetrante, o Mandado de Segurança não tem como ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, construiu-se na Doutrina e na Jurisprudência o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra atos judiciais somente é admitido quando não couber recurso na via ordinária, e, mesmo inexistente taxatividade recursal, apenas os casos de evidente ilegalidade são passíveis de controle por esta via. O Mandado de Segurança é via excepcional, cujos elementos de cabimento tem assento Constitucional, regulamentados pela Lei do Mandado de Segurança. A propósito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. SÚMULA 202/STJ. I - O mandado de segurança não pode ser utilizado para tutelar o direito vindicado - afastar a constrição, por se tratar de bem de família -, pois sequer houve pronunciamento do juízo da causa acerca da questão, daí porque não se pode cogitar de decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipótese em que, desde que não houvesse recurso específico previsto no ordenamento jurídico, o mandado de segurança, seria, em tese, a medida adequada. II - A alegação de que a execução não foi suspensa, em decorrência da interposição de embargos de terceiro (CPC, art. 1.052), não autoriza o manejo do mandamus, pois, acaso demonstrada, o recurso cabível seria o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, o qual autoriza o Relator a deferir liminarmente, total ou parcialmente, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (CPC, art. 527, III), motivo pelo qual o mandado de segurança não pode ser utilizado para se insurgir contra ato judicial (Súmula 267/STF). III - O enunciado da Súmula 202/STJ não se aplica ao caso vertente, pois alcança apenas o terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão prejudicial, o que não ocorre na hipótese, tanto que a impetrante interpôs embargos de terceiro, cuja medida é passível de ser atribuído o efeito suspensivo. IV - O temor de dano irreparável - alienação do bem penhorado antes do julgamento dos embargos - é infundado, pois, de acordo com as Informações prestadas pelo juízo da causa, tão logo recebido os embargos, o trâmite da execução foi paralisado. V - Denegou-se a segurança. (Acórdão 420082, 20100020027401MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2010, publicado no DJE: 4/5/2010. Pág.: 34) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020). Portanto, analisando-se o contido na Inicial, em termos de Princípio da Asserção, nota-se a inviabilidade de se controlar decisões proferidas em Execução, as quais possuem a via da recorribilidade ordinárias abertas à utilização do impetrante. Inúmeros são os recursos de Agravo de Instrumento nos quais são deduzidas matérias referentes à impenhorabilidade de bem de família; recurso este com possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Desta feita, faltando ao autor condição específica da ação, referente ao interesse de agir, modalidade adequação, a Inicial deve ser indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO a Inicial e NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança. Comunique-se à autoridade impetrada. Intimem-se o impetrante a parte interessada. Preclusa na via da recorribilidade, arquivem-se. Brasília, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, às 20h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator